Tribunal: CARF
Processo: 10380.014372/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014372/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ALESSANDRA BARBOSA MOREIRA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014372/2007-24
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 239/245), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 223/232), proferida em sessão de 07/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 08-22.183, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 213/219), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não podem justificar a movimentação
financeira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE.
Afasta-se a tese de nulidade do lançamento, quando lavrado por servidor competente e
obedecidas todas as formalidades para sua constituição.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando resta comprovado nos autos que
o contribuinte conheceu das acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as em sua
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2002, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 4/13;
207), tendo o contribuinte sido notificado em 30/11/2007 (e-fl. 210), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física— IRPF, fls. 04/11, relativo ao ano-calendário
de 2002, exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 588.780,27, incluindo multa de oficio e juros de mora.

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 05/09, foi omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 09 e 11.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 30/11/2007, fls. 146, a
contribuinte apresentou impugnação em 02/11/2008, fls. 147/153, mediante instrumento
procuratório, fls. 154, apresentando as alegações a seguir parcialmente transcritas:

(...)
DOS FATOS

(...)

A Requerente, à época da fiscalização, era sócia das empresas CONNECT
COMPUTADORES LTDA. e CONNECT WORD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., e que os valores depositados em suas contas bancárias
tiveram suas origens dos depósitos efetuados pelas empresas mencionadas, motivo
pelo qual não há como a contribuinte apresentar documentação que comprove os
depósitos efetuados em suas contas correntes.

Ademais, os valores incompatíveis com a declaração são decorrentes de
depósitos realizados nas empresas, tendo em vista que estas não são configuradas
como operações de entradas e saídas, não existindo sequer notas fiscais.

Dessa forma, não há como prosperar a presente autuação, devendo a mesma ser
julgada improcedente em todos os seus termos.
DO MÉRITO
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
(...)

Tendo em vista que não se sabe o porquê de o contribuinte ter sido autuado sem
saber que infração cometerá ou o que dera ensejo ao afastamento de um direito seu,
qual seja, a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário por decisão judicial,
amparada em jurisprudência pacificada acerca do caso, e considerando que a
Impugnante respeitou integralmente os ditames da lei, é que se clama pela nulidade do
Auto de Infração.

O erro na descrição legal da infração provoca a nulidade dos lançamentos
fiscais.

O Decreto 70.235/72, ao estabelecer as condições que devem ser obedecidas
para a lavratura do auto de infração, e para a descrição legal da infração pelo
contribuinte, estabelece em seu artigo 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

Referido dispositivo, em verdade, estabelece requisito obrigatório que deve
conter os autos de infração e as respectivas notificações, implicando nulidade do
lançamento a não observância de qualquer deles. Também é nesse sentido o
entendimento pacificado pelas diversas câmaras dos diversos Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, como segue:

(...)

A Instrução Normativa – SRF n.o 94, de 24/12/1997 – Dou (...), em seu artigo
5.o dispõe, in verbis:
Art. 5.o (...) o auto de infração lavrado de acordo com o artigo anterior
conterão, obrigatoriamente:
(...)
III – a norma legal infringida;
(...)

Nesta mesma IN – SRF n.o 94/97, o artigo 60, não deixa a mínima dúvida
quanto a nulidade ora arguida:
Art. 6.o (...), será declarada a nulidade do lançamento que houver sido
constituído em desacordo com o disposto no art. 5.o:
I – pelo Delegado da Receita Federal de Julgamento (...)
(...)

É nulo o ato administrativo quando não produz o efeito correspondente, em
decorrência de um vício essencial em um de seus elementos constitutivos ou em seu
procedimento de formação. A nulidade é imediata e o ato não produz qualquer efeito,
devendo ser praticado novamente, de forma regular, para que possa a partir de então,
produzir seus efeitos.

Ante o exposto, demonstrado está que a autuação ora impugnada padece do
vício de nulidade, pelo que, requer-se o cancelamento do referido Auto de Infração.
DA IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS
(...)

A impugnante em momento algum negou que as contas correntes do Banco
Banespa e BCN lhe pertenciam, inclusive apresentou os extratos de suas contas ao
fisco, não sabendo informar a origem dos depósitos efetuados em suas contas
correntes, pois as mesmas não eram movimentadas pela contribuinte e sim pelas
empresas
CONNECT
COMPUTADORES
LTDA.
e
CONNECT
WORD
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Ilmo. Sr., houve equívoco no lançamento de ofício por omissão de rendimento
como receita omitida o valor das compras não escrituradas e os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantido junto a instituição financeira, o art. 24
da Lei n.o 9.249/1995 determina a recomposição do lucro da pessoa jurídica de acordo
com a forma de tributação adotada pela mesma, o que implica não só na adição das
supostas receitas mas também na dedução dos custos não contabilizados.
(...)

Ora, os valores constantes dos extratos são decorrentes de operações realizadas
de empréstimo de cheques a terceiros e despesas correntes das empresas mencionadas,
onde se verifica que estes foram feitos através de transferência de recursos que
estavam consignados em contas bancárias regularmente utilizadas em seu giro
comercial, mas que não foram escriturados em seus livros comerciais.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Está-se diante de falta de registro nos livros comerciais e fiscais de mais de 80%
das atividades comerciais realizadas pelo interessado no ano-calendário de 2003 o que
por constituir-se em falha de natureza material, portanto, insanável, legitima a
desclassificação de sua escrita fiscal.

A tipificação feita pela fiscalização como omissão de rendimentos com base em
depósitos cuja origem não foi comprovada não está correta, pois os depósitos, como já
fora mencionado, tiveram suas origens dos depósitos efetuados pelas empresas
CONNECT COMPUTADORES LTDA. e CONNECT WORD IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., mas diante da constatação da imprestabilidade da
escrituração contábil destas empresas, a impugnante não tem como apresentar esta
documentação.

Os depósitos efetuados nas contas correntes da impugnante no período de 2002
foram efetuados pelas empresas CONNECT COMPUTADORES LTDA. e
CONNECT WORD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., portanto, depósitos
decorrentes de transferências de outras contas de pessoa jurídica, não podendo ser
considerados, conforme art. 42, §, inciso I, da Lei 9.430/96.

Aplicadas essas doutas lições ao tema presente, conclui-se que o Auto de
Infração atacado é totalmente improcedente.
DO PEDIDO

Diante dos fatos, documentos e direito aqui expostos, requer que seja
reconhecida a procedência desta DEFESA e a consequente IMPROCEDÊNCIA do
Processo Administrativo n.o 10380.014372/2007-24, e, por conseguinte relevada a
multa imposta, pelos motivos supra mencionados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da inexigibilidade do depósito recursal ou arrolamento de bens; b) Preliminar de
nulidade do auto de infração; e c) Impossibilidade do lançamento de ofício por suposta omissão
de rendimentos com base em depósitos não comprovados.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/04/2012, e-fl. 237, protocolo recursal em 07/05/2012,
e-fl. 239, e despacho de encaminhamento, e-fl. 260), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de inexigibilidade de depósito prévio
O contribuinte pretende a inexigibilidade do depósito prévio. Pois bem. O STF já
declarou a inconstitucionalidade, de modo que essa matéria não é mais controvertida no processo
administrativo fiscal.
Sendo assim, o recurso é conhecido sem a exigência do depósito.
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a declaração de nulidade do auto de infração.
Sustenta que não há indicação da infração cometida pelo recorrente.
Pois bem. Inexiste a pretensa nulidade. Isto porque, todo o procedimento ocorreu
dentro da legalidade, observando-se as normas de regência. Trata-se de lançamento que
identificou movimentação bancária atípica e aplicou o procedimento do art. 42 da Lei n.o 9.430,
de 1996. Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta configurado
o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações de nulidade. Os fatos estão postos e são
compreendidos pelo recorrente que bem discute o mérito.
Veja-se, em complemento, que, na tributação por depósitos bancários com origem
não comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento,
tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão
geral, decidiu que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza
inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro
momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos. Todavia, esse indício
se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas
ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o
70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal,
ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação,
estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível” estando
autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Impossibilidade do lançamento de ofício por
suposta omissão de rendimentos com base em depósitos não comprovados.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários foram originados de depósitos efetuados por estas
empresas, das quais era sócia, porém, a imprestabilidade da escrituração contábil das empresas
impossibilitou a apresentação da documentação comprobatória de tais depósitos.
Diz que há que se levar em conta a circunstância do art. 42 da Lei n.o 9.430/96 ser
taxativo ao afirmar que se caracterizam como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, o que não seria o caso, pois as contas da recorrente são do tipo
conta corrente e cuidam de recursos decorrentes de operações destinadas a manter o giro
comercial das empresas, apenas não sendo possível apresentar a escrituração contábil em razão
da imprestabilidade dos livros.
Pois bem. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os
rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das
contas correntes. Foram desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem
comprovada constantes nas próprias contas, conforme Demonstrativo.
Neste diapasão, passo a analisar o caso. Desde logo, afirmo que não assiste razão
ao recorrente. Explico.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Inicialmente, há de se frisar que os documentos dos autos demonstram
movimentação financeira anual incompatível com a entrega de Declaração de Ajuste
Anual informando rendimentos tributáveis somente no valor de R$ 12.330,00. Esse fato
é um indício veemente de sonegação fiscal, e, por esse motivo, intimou-se a contribuinte
a apresentar os extratos bancários e a comprovar a origem dos créditos/depósitos.
(...)

Pelos fatos expostos na descrição dos fatos, obrigava-se a contribuinte a
comprovar o argumento de que nas suas contas-correntes transitavam recursos das
empresas Connect Computadores Ltda e Connect Word Comércio Importação e
Exportação Ltda, identificando quais depósitos originaram-se das empresas e
apresentando documentos hábeis e idôneos que respaldassem a saída do recurso do
Caixa das empresas para suas contas-correntes. Obrigava-se, também, a contribuinte, a
apresentar documentação da origem dos depósitos que não tivessem sido originados das
empresas.

Entretanto, a contribuinte sequer logrou demonstrar os depósitos originados de
suas empresas, acima mencionadas, deixando de carrear para o processo qualquer
documento que demonstrasse os fatos, limitando-se a dizer que os créditos/depósitos de
suas contas bancárias vieram das empresas Connect Computadores Ltda e Connect
Word Comércio Importação e Exportação Ltda, mas que não tem como provar pois tais
valores não foram escriturados em seus livros comerciais.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42 da
Lei n.o 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a atividade
ou a operação que deu causa ao depósito bancário. Demonstrada a atividade ou a
operação, busca-se a tributação do corresponde rendimento, conforme as informações
da Declaração de Ajuste Anual. Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na
Declaração de Ajuste Anual, esse rendimento há de ser tributado por Auto de Infração,
conforme a tributação da espécie de rendimento: rendimento do trabalho assalariado,
rendimento do trabalho sem vinculo empregatício, rendimento da atividade rural,
rendimento de aluguel, rendimento de ganho de capital, comissão na intermediação de
negócios, etc.

Contudo, no presente caso, não resta comprovada a atividade ou a operação que
deu causa aos créditos/depósitos bancários nas contas-correntes da contribuinte. Desta
forma, remanesce como não comprovada a origem dos créditos/depósitos bancários,
conforme demonstrativo anexo ao Auto de Infração, e consequentemente a infração de
omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Auto de Infração (e-fls. 7/10):

O contribuinte acima identificado informou, na Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2002, exercício 2003 -
DIRPF/2003, cópia anexa às fls. 13 a 15, rendimento igual a R$ 12.330,00, inobstante
ter apresentado movimentação financeira nesse mesmo ano no montante de R$
597.444,74.

As informações sobre a movimentação financeira foram disponibilizadas pelo
Banco do Estado de São Paulo SIA - BANESPA e pelo Banco BCN S/A - BCN, em
cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2.o, do artigo 11, da Lei n.o 9.311, de 24 de
outubro de 1996.

Através do Termo de Início de Fiscalização, anexo às fls. 16 a 17, cuja ciência
ocorreu por via postal em 25/01/2007, conforme aviso de recebimento - AR, anexo às
fls. 18, foi o contribuinte intimado a apresentar:
1-Extratos bancários com a movimentação diária de todas as contas de depósito,
poupança ou investimento, mantidas pelo contribuinte ora intimado, durante o ano-
calendário de 2002, em qualquer instituição financeira, no Brasil ou no exterior.
2-Informar e comprovar, mediante documentação original, hábil e idônea (ou cópia
autenticada), a origem dos valores depositados, durante o ano-calendário de 2002, em
todas as contas de depósito, poupança ou investimento, mantidas pelo contribuinte ora
intimado, em qualquer instituição financeira, no Brasil ou no exterior e se tais contas
são conjuntas.

Em 16/02/2007, solicitou prorrogação de prazo, anexa às fls. 21, por intermédio
de seu advogado e procurador, Sr. Paulo Germano Lira Magalhães, procuração anexa às
fls. 22, a qual foi concedida.

Não atendendo a solicitação do Termo de Início de Fiscalização, foi o
contribuinte reintimado, através do Termo de Reintimação Fiscal, datado de
09/05/2007, anexo às fls. 24 a 25, cuja ciência ocorreu por via postal em 10/05/2007,
conforme Aviso de Recebimento - AR, anexo às fls. 26.

Em 11/05/2007, apresentou resposta, por intermédio de seu advogado e
procurador, Sr. Paulo Germano Lira Magalhães, anexa às fls, 27, com documentação
anexa, fls. 28 a 57.

Em relação ao item 1 do Termo de Início de Fiscalização, anexou, em sua
resposta, extratos bancários do Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, fls. 28
a 42, e do Banco BCN S/A - BCN, fls. 43 a 55, do período de 01/01/2002 a 31/12/2002.

Em relação ao item 2 do Termo de Início de Fiscalização, informou, em sua
resposta, que "De acordo com a movimentação financeira de suas contas vem a
contribuinte justificar que os valores depositados em suas contas bancárias tiveram
suas origens dos depósitos efetuados pelas empresas CONNECT COMPUTADORES
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

LTDA. - CNPJ/MF N.o 02.197.404/0001-42 e CONNECT WORD COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ/MF N.o 01.423.472/0001-10, nas
quais a Sra. Alessandra Barbosa Moreira Batista é sócia-gerente, conforme contratos
sociais (doc. em anexo)."

Após análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foi enviado ao
mesmo o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, datado 12/06/2007, anexo às fls.
58 a 59, cuja ciência ocorreu por via postal em 14/06/2007, conforme Aviso de
Recebimento - AR, anexo às fls. 60, para que o mesmo apresentasse os necessários
esclarecimentos ou documentos comprobatórios ou de contestação, pois a
documentação apresentada na resposta, datada de 11/05/2007, não comprovavam as
informações prestadas pelo contribuinte de que os depósitos efetuados em suas contas
bancárias tiveram origens nos depósitos efetuados pelas empresas citadas.

Foi informado, para o contribuinte, que não foi anexada documentação
comprovante da origem dos depósitos nem que esclareça ou especifique a título de que
os depósitos teriam sido efetuados nas contas do contribuinte.

Diante do exposto no termo, foi o contribuinte reintimado a informar e
comprovar, mediante documentação original, hábil e idónea (ou cópia autenticada), a
origem dos valores depositados, durante o ano-calendário de 2002, em suas contas
bancárias, cujos extratos foram apresentados a esta fiscalização.

O contribuinte não respondeu ao citado Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal, datado de 12/06/2007.

Em 29/06/2007, foi enviado outro Termo de Constatação e de Intimação Fiscal,
anexo às fls. 61 a 63, cuja ciência ocorreu por via postal em 04/07/2007, conforme
Aviso de Recebimento - AR, anexo às fls. 64, para que o contribuinte apresentasse os
necessários esclarecimentos ou documentos comprobatórios ou de contestação, quanto à
origem dos depósitos efetuados em suas Contas-Corrente.

Nesse termo foram listados, individualizados, no Anexo I, fls. 63, os depósitos
efetuados no Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, que necessitavam ter
suas origens comprovadas.

Quanto aos extratos do Banco BCN S/A - BCN, apresentados pelo contribuinte,
foi comunicada a constatação da existência de depósitos provenientes da conta de
poupança, a qual o contribuinte não anexou extrato, apesar desta fiscalização já haver
solicitado no Termo de Início de Fiscalização e Termo de Reintimação Fiscal.

Diante do exposto no termo, foi o contribuinte, mais uma vez, reintimado a
comprovar, mediante documentação original, hábil e idónea (ou cópia autenticada), a
origem dos valores depositados, durante o ano-calendário de 2002, no Banco do Estado
de São Paulo S/A - BANESPA, listados no Anexo I e apresentar os extratos da
poupança do Banco BCN s/A - BCN.

Não tendo o contribuinte atendido a intimação de apresentar o extrato da conta
de poupança do Banco BCN SA - BCN, foi emitida, a pedido dessa fiscalização, fls. 65
a 66, Requisição de Movimentação Financeira – RMF, anexa às fls. 67 a 68, pela
Delegada da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, solicitando ao referido banco os
extratos do contribuinte.

Após análise dos extratos enviados pelo Banco BCN SA - BCN, anexos às fls. 73
a 107, constatamos os depósitos listados no ANEXO I, ao Termo de Reintimação
Fiscal, datado de 12/09/2007, anexo às fls. 111 a 116, cuja ciência ocorreu por via
postal em 18/09/2007, conforme Aviso de Recebimento - AR, anexo às fls. 117, para os
quais foi o contribuinte, mais uma vez, reintimado a comprovar, mediante apresentação
de documentação original, hábil e idônea (ou cópia autenticada), a origem dos valores
depositados, agora individualizados, listados no citado anexo, fls. 113 a 116.

Neste termo foi ainda, mais uma vez, o contribuinte intimado a comprovar,
mediante apresentação de documentação original, hábil e idónea (ou cópia autenticada),
a origem dos valores depositados listados no anexo ao Termo de Constatação, datado de
29/06/2007.

Com base nos extratos bancários do contribuinte, anteriormente referidos, anexos
às fls. 28 a 55 e 73 a 107, foram levantados os valores relativos aos depósitos em
dinheiro ou cheque e transferências bancárias, sendo excluídos desses montantes,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

quando detectados por esta fiscalização, os estornos, cheques devolvidos, cheques sem
fundos e transferências de outras contas da própria pessoa física.

Desse levantamento resultaram os anexos citados, fls. 63 e fls. 113 a 116, onde
encontram-se listados, de forma individualizada, os depósitos efetuados nas Contas-
Corrente do contribuinte, apurados por esta fiscalização que foram submetidos à
comprovação de suas origens, por parte do contribuinte.

Informamos, ainda, nos termos enviados ao contribuinte, que a não comprovação
ensejaria lançamento de ofício por omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei
n.o 9.430/96.

Com objetivo de dirimir qualquer dúvida quanto à titularidade de fato das contas-
correntes do contribuinte, devido à alegação, por parte do mesmo, na resposta de
11/05/2007, já citada ("De acordo com a movimentação financeira de suas contas vem
a contribuinte justificar que os valores depositados em suas contas bancárias tiveram
suas origens dos depósitos efetuados pelas empresas CONNECT COMPUTADORES
LTDA. – CNPJ/MF N.o 02.197.404/0001-42 e CONNECT WORD COMÉRCIO
IMP0RTAÇA0 E EXPORTAÇA0 LTDA – CNPJ/MF N.o 01.423.472/0001-10, nas quais
a Sra. Alessandra Barbosa Moreira Batista é sócia-gerente, conforme contratos sociais
– doc. em anexo."), foi emitida, a pedido dessa fiscalização, fls. 118 a 119, com anexos
fls. 120 a 129, Requisição de Movimentação Financeira – RMF, anexa às fls. 130 a 131,
pela Delegada da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, solicitando, aos bancos citados
(Banco BCN S/A e ao Banco do Estado de São Paulo S/A – Banespa), cópia dos
documentos relativos aos créditos e débitos do contribuinte listados nos anexos.

Recebemos como resposta, até a presente data, somente os documentos anexo às
fls. 134 a 141, enviados pelo Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa.

Na análise da documentação recebida, não localizamos dados suficientes que nos
levasse a alteração da conclusão de que o contribuinte fiscalizado, titular de direito das
contas-correntes envolvidas nessa fiscalização, não seria, na realidade, o titular de fato
de tais contas-correntes.

Assim, diante dos dados de que dispõe essa fiscalização, concluímos que as
contas-correntes, envolvidas nessa fiscalização, pertencem de direito e de fato ao
contribuinte fiscalizado.

Diante do exposto e transcorrido o prazo da reintimação, sem que o contribuinte
se manifestasse e/ou apresentasse documentação que comprovasse a origem dos
depósitos efetuados em suas Contas-Correntes, efetuamos o Lançamento de Ofício,
através do presente Auto de Infração, por omissão de rendimentos com base em
depósitos cuja origem não foi comprovada.

Os
valores
mensais
encontram-se
especificados
na
planilha
"DEMONSTRATIVO MENSAL DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS", anexa ao
presente Auto, às fls. 12, a qual foi consolidada mensalmente com base nos valores
individuais constantes nos anexos anteriormente citados, fls. 63 e 113 a 116, estão
considerados no mês em foram recebidos e sujeitos a tributação na Declaração de
Ajuste Anual, conforme determina a legislação.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso são de empresas e
que, sob pena de erro material, deve haver tal tratamento, sendo um erro procedimental a
aplicação da presunção legal, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a
vinculação dos valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014372/2007-24

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital